Tribunal: TJDFT
Processo: 0792398-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A autora opõe embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso por não enfrentar pontos debatidos no recurso, como a inaplicabilidade do Tema 864/STF, a jurisprudência firmada pelo STF nas ADIs 6990 e 7391, a necessária distinção da hipótese dos autos em relação aos precedentes citados no acórdão e ausência de manifestação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Cita os dispositivos que pretende prequestionar.
2. O órgão jurisdicional não é obrigado a responder cada um dos questionamentos suscitados pela parte, devendo apresentar os fundamentos de sua decisão que implicitamente afastam os argumentos contrapostos.
3. Na linha da jurisprudência do STF “o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
4. O acórdão embargado analisou todas as provas dos autos e expressamente consignou que “A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela dos reajustes previsto pela Lei no. 5.249/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste”, ressaltando que “Se a ausência de dotação orçamentária impediu a concessão do reajuste referente à terceira parcela prevista para 2015, a mesma lógica se aplica à pretensão quanto às diferenças salariais até a sua implementação – em abril de 2022. Se não há previsão orçamentária para o pagamento dos retroativos, o pedido deve ser indeferido”.
5. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.